Tribunal: TJMT
Processo: 1009108-48.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009108-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (AGRAVANTE), LUCIANA CLAUDIA VICENTE SHIMABUKURO - CPF: 826.470.891-91 (AGRAVADO), ELIANE ROSA CAMPOS - CPF: 832.785.591-34 (AGRAVADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, pro

feriu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. VÍCIO EM AUTOMÓVEL DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REDUÇÃO DE ASTREINTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO I
NTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por concessionária de veículos contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva às consumidoras, sob pena de multa diária, em razão de vício em automóvel adquirido e reparado anteriormente pela agravante, dentro do prazo de garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que impõe o fornecimento de veículo reserva; (
ii
) estabelecer se o valor da multa cominatória fixada deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito se evidencia pelos documentos que comprovam a contratação de reparo anterior com garantia de um ano e o retorno do veículo com os mesmos vícios dentro desse prazo, inclusive com reconhecimento inicial da concessionária de tratar-se de serviço em garantia.

A alegação de que o defeito atual decorre de componentes distintos demanda dilação probatória e perícia técnica, sendo incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

O perigo de dano está configurado pela privação prolongada do veículo, essencial à locomoção e ao trabalho, bem como pelos custos suportados pelas consumidoras com locação de automóvel substituto.

A mora na solução do vício ultrapassa o prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1o, do CDC, reforçando a urgência da medida.

A reversibilidade da tutela está presente, pois a obrigação possui natureza patrimonial e os custos com o veículo reserva são mensuráveis e passíveis de ressarcimento em caso de improcedência da demanda.

A multa cominatória deve ser reduzida para adequação aos parâmetros do tribunal, mantendo seu caráter coercitivo sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva é cabível quando demonstrados a probabilidade do direito do consumidor e o perigo de dano decorrente da privação prolongada do bem em período de garantia.

A controvérsia técnica sobre a origem do vício do produto exige dilação probatória e não afasta, por si só, a tutela provisória em cognição sumária.

A obrigação de fornecer veículo reserva possui natureza patrimonial e é reversível, admitindo ressarcimento posterior.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida para adequação aos parâmetros do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e §3o; CDC, art. 18, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

AI
1009108-48.2026.8.11.0000

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEI
CULOS LTDA

x

ELIANE ROSA CAMPOS e LUCIANA CLAUDIA VICENTE SHIMABUKURO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000408-11.2026.8.11.0024, ajuizada por LUCIANA CLÁUDIA VICENTE SHIMABUKURO e ELIANE ROSA CAMPOS,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante disponibilizasse às autoras, no prazo de 48 horas, um veículo reserva com características similares ao automóvel objeto da lide (
hatch
compacto, motor 1.6, co
m ar-condicionado e direção assistida), sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$10.000,00.

Em suas razões recursais (ID 350672358), a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Alega que o problema apresentado pelo veículo das agravadas não possui relação com os serviços anteriormente executados, tratando-se de avaria distinta, relacionada ao módulo do câmbio e aos atuadores da embreagem robotizada, componentes diferentes das peças
substituídas anteriormente (kit de embreagem).

Argumenta que apresentou orçamento para o reparo necessário, o qual não foi autorizado pelas agravadas, que passaram a sustentar que o serviço deveria ser realizado em garantia. Aduz que a decisão agravada impõe custos contínuos, de difícil mensuração e praticamente irrepetíveis, além do risco iminente de incidência de astreintes, o que amplia o potencial d
e prejuízo.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a ordem de fornecimento de carro-reserva ou, subsidiariamente, a modulação da medida com limitação temporal, redução da multa e exigência de caução.

Por decisão
de
ID 351268362, indeferi o pedido de efeito suspensivo
.

Inconformada, a agravante interpôs agravo interno (ID 357381363), reiterando os argumentos do agravo de instrumento e trazendo como fato novo a informação de que as peças necessárias para o reparo foram faturadas em 24/03/2026, com previsão de chegada até 31/03/2026.

As agravadas apresentaram contraminuta ao agravo interno (ID 359450860)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste recurso reside em verificar se estão presentes os r
equisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou à concessionária agravante a disponibilização de veículo reserva às consumidoras agravadas.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela
antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C
MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVAD
O, RUBENS
DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada
.

A probabilidade do direito invocado pelas agravadas está devidamente demonstrada pelos documentos juntados aos autos, notadamente a Ordem de Serviço no 216531 (ID 224788480) e a Nota Fiscal (ID 224788481), que comprovam que as agravadas contrataram a agravante para o reparo do sistema de transmissão/embreagem em janeiro de 2025, desembolsando o valor de R$5.100,00, com garantia contratual de um ano.

Igualmente relevante é a Ordem de Serviço no 219856 (ID 224788485), datada de 24/06/2025, que evidencia que o veículo retornou à concessionária com sintomas idênticos ("não engata 1a", "dá tranco") dentro do período de garantia, tendo a própria agravante registrado que seria "executado serviço de garantia".

Soma-se a isso o contrato de locação de veículo (ID 224788489), que demonstra que as agravadas estão arcando com despesas semanais de R$957,03 para suprir a ausência do automóvel.

A tese central da agravante, de que o problema atual seria distinto do anterior por envolver componentes diferentes (módulo do câmbio e atuadores da embreagem robotizada versus kit de embreagem), demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

A complexidade técnica da questão, envolvendo o funcionamento integrado de sistemas mecânicos automotivos, exige instrução processual adequada, com eventual perícia especializada, o que somente poderá ser realizado no curso da ação principal.

Em sede de cognição não exauriente, prevalece a constatação objetiva de que o veículo apresentou os mesmos sintomas dentro do prazo de garantia contratual, sendo que a própria agravante reconheceu inicialmente tratar-se de "serviço de garantia" na Ordem de Serviço no 219856.

Do mesmo modo, o perigo de dano é evidente e atual, considerando que o veículo das agravadas encontra-se imobilizado nas dependências da concessionária desde 24/06/2025, ou seja, há mais de 9 meses, período que extrapola largamente o prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1o, do CDC para sanar o vício.

A privação prolongada de bem essencial à locomoção diária e ao trabalho impõe às agravadas um sacrifício financeiro e logístico desproporcional, evidenciado pelos comprovantes de locação semanal.

Além disso, não prospera a alegação de perigo de dano inverso,
pois a obrigação imposta à agravante tem natureza patrimonial e é plenamente reversível mediante o instituto da reparação de danos ou futura cobrança de valores em caso de eventual improcedência da demanda.

Importante destacar que o requisito da reversibilidade, previsto no art. 300, §3o do CPC, está plenamente atendido no caso em análise, uma vez que, na hipótese de improcedência da ação principal, a agravante poderá ser integralmente ressarcida dos valores despendidos com o fornecimento do veículo reserva, seja mediante ação própria, seja nos próprios autos do processo principal.

Os custos com a disponibilização do veículo reserva
são perfeitamente mensuráveis e documentáveis, podendo ser objeto de liquidação e execução em caso de eventual improcedência da demanda.

Trata-se, portanto, de obrigação de natureza exclusivamente patrimonial, que não gera qualquer situação fática irreversível. Ao contrário, a não concessão da tutela é que poderia gerar danos de difícil reparação às agravadas, que continuariam privadas de bem essencial à sua locomoção diária e atividades profissionais.

Em relação à multa cominatória fixada em R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, entendo que comporta redução para adequá-la aos precedentes desta Quarta Câmara de Direito Privado. Embora o valor estabelecido tenha como objetivo garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial, a fixação em R$200,00 (duzentos reais) diários mostra-se mais consentânea com os parâmetros adotados por este órgão julgador em casos análogos, mantendo seu caráter coercitivo sem configurar potencial enriquecimento sem causa.

Assim, afigura-se razoável a redução da multa para R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
apenas para reduzir o valor da multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), preservando os demais termos da d
ecisão agravada.

JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026